Tribunal: STF
Processo: RE 1414563
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão no qual se assegurou à impetrante a opção pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido nos autos deste mandado de segurança.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o indébito tributário reconhecido em decisão judicial não pode ser objeto de restituição administrativa, sob pena de afronta ao regime de precatórios.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.388.631-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes.



    II - Agravo improvido.” (AI 712.216-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.402.804/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.401.876/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.400.737/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.387.790/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.392.601/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.394.095-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.409.138/RS e ARE 1.376.478/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a possibilidade de restituição do indébito tributário pela via administrativa. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator